Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719424-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: DANIEL BOONE DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por DANIEL BOONE DE CARVALHO, julgou procedente condenar o plano de saúde ao custeio do fármaco neoplásico cloridrato de bendamustina (Ribomustin) juntamente com os demais medicamentos que já foram autorizados, conforme a prescrição médica. O plano de saúde requer a reforma da sentença com intuito de ser desobrigado de fornecer o tratamento de saúde requerido pelo autor. Todavia, o requerente faleceu após a publicação da sentença. Diante desse quadro, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, se persiste interesse recursal no julgamento da apelação. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator